Tribunal: TJDFT
Processo: 0742138-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742138-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSISTEC ENGENHARIA DE CONSTRUCOES SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA, KNUPFER NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LEANDRO NERES DE ALENFEL D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que foi prolatada sentença nos autos de origem, sobre a qual os agravantes opuseram embargos de declaração a respeito da matéria discutida no presente agravo de instrumento. Assim, aguarde-se o julgamento dos referidos embargos de declaração pelo Juízo a quo, assim como eventual interposição de apelação para julgamento conjunto. Após, retornem-se os autos conclusos. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator